Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707797-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON LUCIO MOREIRA DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wellington Lucio Moreira de Azevedo contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0720168-19.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça (id 224901658 dos autos originários). O agravante sustenta que o Juízo de Primeiro Grau não realizou o enquadramento devido do caso concreto ao Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Explica que a questão submetida à sistemática dos recursos repetitivos trata sobre a aferição da imprescindibilidade da liquidação de sentença genérica coletiva antes do requerimento de cumprimento de sentença correspondente. Defende que esse não é o caso dos autos originários. Alega que a sentença executada não é genérica. Argumenta que o título executado discrimina os valores devidos, sobre os quais o agravado teve a oportunidade de manifestar-se. Esclarece que o valor que entende devido não é objeto de discussão porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado encontra-se delimitada ao período devido e aos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados. Destaca que solicitou a sua desistência da ação coletiva originária, o que foi homologado. Ressalta que a sentença executada não é genérica pois delimitou o seu alcance subjetivo, correspondente aos servidores públicos do Distrito Federal, bem como o seu alcance objetivo, relativo à restituição de contribuição social. Registra que a temática debatida no Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é distinta do caso concreto. Transcreve julgados em favor de sua tese. Alega que o cumprimento de sentença originário deve prosseguir até a satisfação final do débito executado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento regular do cumprimento de sentença originário. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O agravante foi intimado para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (id 69481045). O prazo transcorreu sem manifestação (id 69898833). É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[1] O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[2] O agravante interpôs o agravo de instrumento desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. O agravante foi intimado para recolher o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, mas o prazo transcorreu sem qualquer manifestação. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente não comprova o seu recolhimento na forma devida, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.